Tribunal: CARF
Processo: 10980.900529/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900529/2017-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.578 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, com vistas a:
(i) aguardar a definitividade da decisão a ser proferida no PAF no 10480.724426/2017-15; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva no PAF no 10480.724426/2017-15 sobre o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.574, de 24 de outubro de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10980.900525/2017-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99, deferidos parcialmente em razão das seguintes irregularidades:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e,
b) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900529/2017-49
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.578 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900529/2017-49

Após as Glosas de Créditos, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte, que acabou por gerar saldos devedores do imposto, os quais foram lançados no
Auto de Infração – PAF no 10480.724426/2017-15.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, que
decidiu pelo indeferimento do sobrestamento dos autos em virtude de ausência de previsão legal
para tanto e no mérito manteve a glosa com base no que restou decidido nos autos do PAF no
10480.724426/2017-15.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual reproduz as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/01/2021 (fl.671) e
protocolou Recurso Voluntário em 01/02/2021 (fl.672) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721. Desta
forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, trata-se de pedido de ressarcimento/compensação,
relativo ao saldo credor do IPI do 2o Trimestre de 2014, decorrente de
aquisições de insumos adquiridos do estabelecimento Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda., com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso
resultou da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que
determinou a lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo
administrativo no 10480.724426/2017-15. Como indicado na informação
fiscal de fls.143/164, o Auto de Infração abrangeu os trimestres
calendários compreendidos entre out/2010 a set/2016, abrangendo, assim,
o 2o trimestre de 2014, objeto dos autos.
Com efeito, após a reconstrução da escrita decorrente da glosa de
créditos de IPI em razão da constatação de aproveitamento de créditos
indevidos, resultou em débito exigido no citado Auto de Infração, e
consequentemente no indeferimento do crédito pleiteado pelo sujeito
passivo no presente processo.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste
processo reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório
pleiteado nos autos e o processo administrativo de lançamento de ofício

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.578 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900529/2017-49

de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido, com base
no que restou decidido no PAF no 10480.724426/2017-15.
Conforme exposto, constasse que o direito creditório da recorrente está
condicionado ao resultado do julgamento proferido nos autos do PAF no
10480.724426/2017-15. Aquele processo, resultou na reconstituição da
escrita fiscal e consequente alteração do saldo credor ressarcível ao final
do trimestre.
Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que
dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da
Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
Observa-se que o processo no 10480.724426/2017-15 tramitou pela DRJ
08, na qual a impugnação ao lançamento foi julgada pela 27a Turma, em
sessão datada de 11/08/2020, cuja decisão, consignada no Acórdão no
108-000.401 rejeitou as alegações da defesa, mantendo o crédito
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.578 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900529/2017-49

tributário como lançado, nos termos da ementa transcrita no acórdão
recorrido, que abaixo reproduzo:
ACÓRDÃO 108-000.401, de 11 de agosto de 2020, da 27a Turma da DRJ/08
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Ementa: CRÉDITO DE IPI. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
O estabelecimento que utiliza créditos ilegítimos do IPI responde pelos saldos
devedores desse imposto, decorrentes da reconstituição da escrita fiscal, bem
assim pelos juros de mora e multa de ofício.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação
expressa da Administração Tributária.
DECISÕES DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EFEITOS ERGA OMNES. DECRETO No 2.346, DE 1997.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter
partes e não vincula os atos da Administração Tributária. Uma decisão emanada
do Supremo Tribunal Federal somente alcançaria terceiros não participantes da
lide se observadas as condições descritas pelo Decreto no 2.346, de 1997.
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA).
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIAS.
A competência da SUFRAMA no âmbito dos benefícios próprios da Zona
Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental não exclui a competência da Receita
Federal em matéria de classificação fiscal de produtos, exercida para formalizar
exigência do IPI, decorrente de glosa de créditos indevidos.
CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS.
GLOSA.
PROCEDÊNCIA.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal do adquirente os créditos
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no seu processo
industrial, se o estabelecimento fornecedor, embora se trate de estabelecimento
industrial localizado na Amazônia Ocidental e apresente projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, deixou de utilizar na sua elaboração
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
INCENTIVOS FISCAIS. DECRETO-LEI No 1.435/75. VERIFICAÇÃO DO
CORRETO
CUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA LEGAL.
A competência para verificar o correto cumprimento da legislação tributária
federal, bem como a aplicação dos demais atos administrativos e judiciais na
seara tributária é da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e das
autoridades tributárias federais nos exercícios de suas funções, inclusive o
aproveitamento de créditos no âmbito da escrita fiscal do IPI.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. BENEFÍCIO DA
ISENÇÃO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Seja por falta de previsão legal, seja por falta de autorização judicial, não cabe o
direito ao crédito de IPI como se devido fosse relativamente às aquisições de
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.578 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900529/2017-49

insumos isentos sob o fundamento do preceito veiculado no art. 81,II, do
RIPI/2010, produzidos na ZFM.
OBSERVÂNCIA
DOS
ATOS
NORMATIVOS
EXPEDIDOS
PELAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o
inciso I do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos que versem sobre matéria
tributária. São atos gerais e bstratos, tais como portarias, instruções, etc, editadas
com a finalidade de explicitar preceitos legais ou de instrumentar o cumprimento
das obrigações tributárias. É a observância destes tipos de atos normativos que
têm o condão de excluir a cobrança dos consectários legais, nos termos de
parágrafo único do art. 100 do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de
1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de
penalidades e juros de mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia
normativa às decisões administrativas em processos nos quais um terceiro não
seja parte.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em consulta efetuada no sítio do CARF, verifica-se que o referido
processo está aguardando distribuição/sorteio do Recurso Voluntário
proposto pela ora recorrente, desde a data de 08/07/2022.

Neste cenário, verifica-se que a decisão final a ser proferida no processo
administrativo no 10480.724426/2017-15, repercutirá nestes autos, sendo
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.578 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900529/2017-49

necessário aguardar seu desfecho final e apurar o reflexo daquela decisão
ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de
Origem para: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PAF no
10480.724426/2017-15; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
proferida no PAF no 10480.724426/2017-15 com o presente caso,
ELABORAR PARECER CONCLUSIVO; (iii) intimar o contribuinte
para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20112; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, com vistas a:
(i) aguardar a definitividade da decisão a ser proferida no PAF no 10480.724426/2017-15; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva no PAF no 10480.724426/2017-15 sobre o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 936
DF CARF MF
Original